Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-12.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700983-12.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAELA CUNHA BARBOSA CAVALCANTI E CYSNE APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FORTE DE COIMBRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por RAFAELA CUNHA BARBOSA CAVALCANTI E CYSNE em face da sentença que julgou procedente a ação para declarar da nulidade de assembleias condominiais realizadas. As partes peticionam no ID 54361454 informando a realização de acordo e requerendo a homologação e extinção do feito. Petição e documentos no ID 54396124, demonstrando o pagamento dos valores acordados. É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de ID 54361454. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2023 15:32:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador